Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES. ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD (SISBAJUD). BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A consulta as sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre eles o Bacenjud (atual Sisbajud), o Infojud, o Renajud e o eRIDIF, é ferramenta acessórias destinada à cooperação processual e ao auxílio à parte no apontamento, qualificacação e localização de bens para a plena satisfação da pretensão, o que não afasta da parte a sua precípua responsabilidade na tarefa de diligenciar para a identificação de bens que possam concorrer para a satisfação da dívida.
2. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas aos sistemas informatizados quando são infrutíferas as pesquisas anteriormente realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do novo pedido e em indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas.
3. É do exequente, primordialmente, a responsabilidade pela promoção de diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado. A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não deve servir de fundamento para eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas em diversas oportunidades, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.